Tribunal: TJDFT
Processo: 0710168-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE.
I - É admitida a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou foi declarada a extinção da punibilidade, desde que em relação a crimes cometidos anteriormente à custódia cautelar.
II - Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, inaugurado pelo julgamento do RE 430.150/RJ, a Lei n. 11.343/06 não descriminalizou a conduta descrita no seu art. 28. Ocorreu, porém, a despenalização, assim entendida como a ausência de previsão para o tipo, de pena privativa de liberdade como sanção.
III - As sanções previstas para a conduta de posse de entorpecentes para uso pessoal não agregam caráter de alternatividade com a privação de liberdade, de modo que não comportam abatimento do tempo de prisão preventiva eventualmente cumprido durante o processo pelo delito de tráfico de drogas.
IV - Comprovado que nos autos onde o agravado foi denunciado por tráfico, a conduta foi desclassificada para a conduta de porte de droga para uso próprio, configura evidente desproporcionalidade utilizar todo o período que permaneceu preso para extinção da punibilidade.
V - Em respeito à coisa julgada e ao princípio da proporcionalidade, revela-se suficiente a utilização de 1 (um) dia do período em que o sentenciado permaneceu preso pelo delito de tráfico de drogas para extinguir a punibilidade do delito de uso para consumo próprio, na hipótese de desclassificação na sentença, devendo o saldo remanescente ser incluído na conta de liquidação para detrair as penas dos crimes cometidos anteriormente à custódia cautelar.
VI - Recurso desprovido.